Tribunal: TJDFT
Processo: 0715187-19.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSAÇÃO FEITA COM A ADMINISTRADORA DO CONTRATO. CONDIÇÕES DA AÇÃO. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. INTERESSE DE AGIR. AUSENTE. PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE DA OPERADORA. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE DEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42, DO CDC. REQUISTISOS AUSENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PROCESSO EXTINTO PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As condições da ação são matéria de ordem pública e, consequentemente, cognoscíveis de ofício. Portanto, cabe ao magistrado reconhecer a falta de interesse processual e a ilegitimidade ativa ad causam a qualquer tempo e grau de jurisdição, em prol dos princípios processuais da efetividade, da celeridade e da economia processual (art. 337, §5o, CPC).
2. O interesse de agir pressupõe a necessidade de buscar o Poder Judiciário para obter o bem jurídico pretendido, a utilidade da prestação jurisdicional e a adequação da via pela qual a pretensão é exercida.
3. A transação é ato jurídico que põe fim a controvérsia através de concessões mútuas entre os envolvidos e que deve ser interpretado restritivamente. O acordo extrajudicial, com redação clara sobre os termos e condições pactuadas, conforme o art. 54, § 4o do CDC, tem o condão de afastar o interesse do consumidor de cobrar indenização referente aos valores envolvidos. Extinção parcial do feito, sem exame do mérito, de ofício.
4. A administradora e a operadora do plano compartilham a responsabilidade por eventual descumprimento do contrato de prestação do serviço de saúde, na medida em que atuam em conjunto e com interesses convergentes no aliciamento clientes, coordenação dos pedidos de consulta, exames e até sua efetiva prestação através de rede credenciada ou referenciada. Ademais e por força dos princípios da boa-fé do contrato, seu caráter social, o dever de informação e da mútua assistência ou solidariedade, não poderia o beneficiário ficar à mercê das discussões de interesse exclusivo das prestadoras, acerca de quem caberia autorizar o exame, executar ou permitir o uso da rede credenciada ou referenciada, questiúnculas que devem ser resolvidas entre as próprias prestadoras do serviço. É certo que ambas aparecem no contrato como se atuassem em conjunto e para a prestação de serviço médico hospitalar, devendo-se interpretar suas cláusulas à luz do princípio da aparência e disposições da Lei no. 8.078/90 (par. único do art. 7o).
5. Conforme jurisprudência da Corte Superior, a regra do parágrafo único do art. 42 do Código do Consumidor, determina a devolução em dobro quando ocorrer engano injustificável, apreciado segundo a boa-fé objetiva, dispensada qualquer incursão sobre eventual elemento subjetivo da conduta. Requisitos ausentes no caso concreto.
6. A situação vivenciada, embora desagradável, não ultrapassou os limites dos transtornos habituais da convivência em sociedade. O descumprimento ou o cumprimento irregular da obrigação não são capazes de causar abalo psíquico superior ao que revela sua análise à luz do homem médio e a experiência comum (AgRg no REsp 1.269.246/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 27/05/2014).
7. APELAÇÃO CONHECIDA. PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.